Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021839-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): INANIMAR VITOR DA COSTA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e JOSÉ MESSIAS DE FARIA
AGRAVADO(S): ELMER DOMINGUES
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravantes, ante o inconformismo com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, alegando que em 12/11/2020 o juízo a quo proferiu novo despacho determinando o cumprimento da decisão recorrida, o que lhes causará extremos prejuízos, uma vez que “ao se aguardar pela decisão final deste agravo, o prazo para pagamento das custas já terá se esvaído” (sic).
Vale consignar que as alegações apresentadas não trouxeram qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento externado no decisum reclamado, uma vez que na decisão recorrida o juízo de primeiro grau havia determinado a intimação dos agravantes “para a complementação das custas alusivas à reconvenção, conforme determinado no incidente autuado em apenso (código 959444), no prazo de 10 dias, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito (lide secundária), com fulcro no art. 102, parágrafo único, do citado diploma processual” (sublinhei).
Diante disso, pelos motivos já expostos na decisão de Id. 63738996, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Às providências.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora